Tribunal: STF
Processo: HC 120394
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA



      Habeas corpus. Ato infracional equiparado ao crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu medida liminar requerida pela impetrante. Incidência da Súmula nº 691 da Suprema Corte. Não conhecimento do writ. Ato infracional. Fatos assemelhados a tráfico de entorpecentes. Atos praticados sem violência ou grave ameaça. Reiteração ou reincidência não demonstrada. Cassação da medida socioeducativa para que outra seja aplicada. Constrangimento ilegal patente. Ordem concedida de ofício.



    1. Impetração dirigida contra ato da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 282.061/SP impetrado àquela Corte.



    2. Trata-se de decisão indeferitória de liminar, devendo incidir, na espécie, a Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Precedentes.



    3. O único fundamento adequado, na espécie, por se tratar de ato infracional praticado sem grave ameaça ou violência contra a pessoa, seria a suposta reiteração de atos ilícitos, o que não se dá no caso.



    4. Não conhecimento do writ. Ordem concedida de ofício.